Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-75.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006535-75.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RIAN SATIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Acórdão que manteve condenação pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Alegação de omissão quanto à legalidade da busca domiciliar, incidência do princípio da consunção, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixação do regime prisional, manutenção da custódia cautelar e configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pretensão de rediscussão de matérias amplamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Fundamentação suficiente e coerente. Inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Utilização inadequada dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve integralmente a sentença condenatória pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Sustenta o Embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses defensivas relativas à legalidade da busca domiciliar, à incidência do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à fixação do regime prisional, ao direito de recorrer em liberdade e à configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das supostas lacunas e modificação do resultado do julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, diante da alegada ausência de fundadas razões justificadoras da medida;

(ii) saber se houve omissão quanto à tese defensiva de incidência do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo;

(iii) saber se o acórdão deixou de apreciar adequadamente o pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;

(iv) saber se houve omissão quanto à manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena;

(v) saber se o julgado deixou de enfrentar a pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade; e

(vi) saber se o acórdão foi omisso quanto à manutenção da condenação pelo delito de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a legalidade da busca domiciliar, consignando que o ingresso no imóvel decorreu de circunstâncias objetivas e concretas observadas pelos agentes públicos durante operação policial regularmente instaurada para cumprimento de mandado de prisão, notadamente a fuga de indivíduo procurado pela Justiça, o arremesso de arma de fogo para fora da residência e a tentativa de destruição de aparelhos celulares, circunstâncias aptas a caracterizar fundadas razões nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

5. A decisão colegiada também enfrentou expressamente a tese de consunção, concluindo pela autonomia material dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, diante da inexistência de demonstração concreta de vínculo funcional entre o armamento apreendido e a atividade de traficância, bem como reconhecendo a tutela de bens jurídicos distintos pelas normas penais incidentes.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, o acórdão consignou que os elementos concretos dos autos evidenciam dedicação do recorrente a atividades criminosas, circunstância incompatível com a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando-se a apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo de uso restrito, munições, carregadores de alta capacidade, balança de precisão e registros de envolvimento anterior em práticas criminosas. 7. Igualmente inexistente omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a adequação do regime fechado diante da reprimenda aplicada e das circunstâncias judiciais do caso concreto, bem como a necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelos elementos dos autos.

8. No tocante ao delito de corrupção de menores, a decisão embargada analisou a matéria de forma clara ao consignar que o adolescente foi encontrado no interior do imóvel em contexto de prática criminosa, cercado por drogas, arma de fogo, munições e demais objetos relacionados à traficância, ressaltando a natureza formal do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Verifica-se que todas as teses defensivas foram efetivamente apreciadas pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário aos interesses do Embargante, inexistindo qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e tentativa de rediscussão do mérito já decidido, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual destinado à rediscussão do mérito da causa, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente existentes na decisão judicial.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas pela defesa, ainda que conclua em sentido contrário à pretensão recursal.

3. O inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

4. Demonstrado o enfrentamento expresso das teses relativas à legalidade da busca domiciliar, à autonomia dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, à inaplicabilidade do tráfico privilegiado, ao regime prisional, ao direito de recorrer em liberdade e à configuração do delito de corrupção de menores, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.546.649/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº
8
006535-75.2025.805.0110
, sendo embargante RIAN SATIRO DE SOUZA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça